Tribunal: STF
Processo: Rcl 83662
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Zafinat Center — Centro de Especialidades da Saúde, contra acórdão da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Processo nº 2.714.929/MS (origem nº 2024/0277276-2), mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 



    2. A reclamante narra que, na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) “não admitiu o recurso especial sob a ótica do seu entendimento, ter a decisão recorrida sintonia como jurisprudência do STJ sobre o tema, sendo aplicado o óbice da sumula 83/STJ, concernente a alínea “a” do permissivo constitucional, já em relação a alínea “c” do permissivo constitucional, não admitiu o recurso especial, também sob a ótica do seu entendimento não ter a parte recorrente/reclamante, ter efetuado o devido cotejo analítico conforme determina as normas legais”.



    3. Informa que interpôs agravo para o Superior Tribunal de Justiça e, ante o seu não conhecimento, interpôs respectivo agravo interno, que não foi provido, sob o fundamento de que “a decisão de admissibilidade do recurso especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido”.



    4. Sustenta que, “ao contrário do entendimento do STJ proferido em vários precedentes citados, o permissivo constitucional concernente às alíneas “a” e “c” são tópicos autônomos, distintos”.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pelo reconhecimento de violação ao citado paradigma, julgando-se procedente o pedido para que se processe novo julgamento “respeitando a distinção entre os tópicos autônomos, distintos do artigo 105, III, alínea “a” e “c” do permissivo constitucional, ou que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 105, III, “a” da Constituição Federal do Brasil, nos moldes determinados pela Súmula Vinculante nº 10”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. No caso presente, alega-se que houve violação, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 10 da Súmula do STF, em cujo conteúdo se dispõe: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    10. Na espécie, consoante o relatado, após a inadmissão do recurso especial, a reclamante interpôs agravo, o qual não foi conhecido. Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo interno, o qual não foi provido, mantendo a decisão singular, qual seja, que os fundamentos da decisão impugnada não foram atacados. 



    11. O acórdão em que apreciado o agravo interno, ato ora reclamado, consubstanciou-se no seguinte (e-doc. 9, p. 2-5):



    “(...) VOTO: A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial, rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os arts. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à deficiência na comprovação do dissídio jurisprudencial.



    Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente limitou-se a afirmar o seguinte:



    Tem se que a decisão agravada não está fundamentado, tendo em vista que foi citado na decisão agravada o descumprimento do artigo 1.029 § 1° do CPC, bem como do artigo 255 do regimento interno do STJ, contudo, não foi demonstrado como determina o lei processual: 



    Art. 489 § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 



    A decisão agravada não está fundamentada em relação ao fundamento de descumprimento do artigo 1.029 § 1° do CPC, bem como do artigo 255 do regimento interno do STJ, tendo em vista que não explicou sua relação com a causa ou a questão decidida.



    Em nova análise do agravo em recurso especial, constato que a parte agravante efetivamente não rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do recurso especial porque não cuidou de defender e comprovar que havia, efetivamente, cumprido todas as exigências legais (art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil) para a configuração do alegado dissídio jurisprudencial. 



    Alheia ao óbice aplicado, contentou-se em afirmar que aquela decisão carecia de fundamentação (art. 489, § 1º, I, do CPC), o que não é suficiente para garantir o conhecimento do agravo em recurso especial. 



    É preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido.



    (...)



    Por fim, quanto à alegada contradição entre o fundamento da decisão ora agravada e aquele usado na decisão que indeferiu a liminar na TutCautAnt 373/MS, razão alguma lhe assiste, porquanto não há vinculação, nem contradição, entre a decisão liminar proferida mediante juízo perfunctório, próprio das medidas urgentes, e o julgamento definitivo da ação principal.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.



    É o voto.”



    12. O exame detido da fundamentação adotada na decisão impugnada evidencia a ausência da necessária relação de aderência entre o conteúdo do paradigma que se reputa violado e os fundamentos do ato reclamado, que se limitou à verificação de óbice processual de atribuição do Superior Tribunal de Justiça.  Ou seja, constata-se que, em momento algum, foi objeto de análise, pelo ato reclamado, a constitucionalidade do art. 105, inc. III, al. “a”, da CRFB. 



    13. Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante do paradigma e a discussão trazida nesta reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10.”



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 



    4. Simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 74.288-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025; destaques no original).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. 



    II – Não houve, no acórdão recorrido, o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita, razão pela qual não há estrita aderência entre o teor da decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10. 



    III - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 47.574-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; destaques acrescidos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    15. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator